Tribunal: STF
Processo: Rcl 60443
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA N. 524. PARADIGMA DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 16.6.2023, por Fábio Ângelo Vila contra ato do juízo da Terceira Vara do Juizado Especial Criminal da comarca de Jundiaí/SP, pelo qual teria sido contrariada a Súmula n. 524 deste Supremo Tribunal, na qual se tem:



    “Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada, sem novas provas”.



    2. O reclamante afirma que, tendo sido arquivado o inquérito policial em seu desfavor pela prática do delito de lesão corporal, esse feito teria sido desarquivado, sem a apresentação de novas provas, tendo sido recebida a denúncia pela autoridade reclamada e, após o transcurso da instrução criminal, proferida sentença condenatória na qual se fixou pena de três meses de detenção.



    Alega não ter sido apresentada prova nova para o desarquivamento do inquérito policial, pois a prova acolhida seria o depoimento de testemunha que deveria ser ouvida na condição de informante.



    Argumenta que para “o desarquivamento o Ministério Público alegou entender haver a existência de prova da materialidade, e portanto, indícios suficientes de autoria para que haja a justa causa nesta nova denúncia, porém sem apresentar quais são os elementos de convicção diversos aos existentes quando foi requerido e acatado o anterior arquivamento.



    (…) o Ministério Público agiu em flagrante inobservância da Súmula Vinculante nº 524 do Supremo Tribunal Federal ao requerer o desarquivamento do Inquérito Policial sem apresentar as novas provas que a lei determina serem trazidas ou, ao menos, apresentar os meios de obtê-las, não existindo então a justa causa para a denúncia, e por conseguinte o tramite válido do processo criminal”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) Seja concedida a liminar requerida, nos termos do Art. 14 da Lei 8038/90, Art. 158 e 161 do RISTF e Art. 989 do Código de Processo Civil, suspendendo a execução da pena e por conseguinte da ação penal que tramita na MM Juízo da 3ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Jundiaí/SP;



    b) Seja julgada procedente a presente Reclamação em toda a sua extensão”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    4. Põe-se em foco na presente ação se o juízo da Terceira Vara do Juizado Especial Criminal da comarca de Jundiaí/SP teria contrariado a Súmula n. 524 deste Supremo Tribunal, na qual se tem:



    “Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada, sem novas provas”.



    5. Embora a Constituição da República verse, no art. 103-A, acrescentado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, a possibilidade de edição de súmula com efeito vinculante, no mesmo dispositivo se estabeleceram os requisitos para a sua aprovação, pelo que as súmulas anteriores à emenda constitucional ou as posteriores que não preencham os requisitos postos naquela norma são despojadas desse efeito.



    Na jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentou-se o descabimento de reclamação por afronta a súmulas desprovidas de efeito vinculante, como ocorre na espécie, pois a elas não se subordinam as instâncias judiciais.



    Em 21.10.2009, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 6.531/SC, de minha relatoria, este Supremo Tribunal decidiu:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Não cabe reclamação fundamentada na afronta a súmula do Supremo Tribunal Federal sem efeito vinculante. Precedentes” (DJe 20.11.2009).



    No mesmo sentido este julgado:



    “A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 6.563-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 4.5.2018).



    6. Para evitar indevido prejulgamento, a fim de afastar a alegação de teratologia na espécie, anoto que, para acolher a alegação do reclamante de que o arquivamento do inquérito em seu desfavor deveria ser mantido, seria necessário avaliar se a prova nova apresentada para o desarquivamento seria apta para a continuidade da persecução penal, ao que não se presta a reclamação.



    Nada impede que a defesa submeta as alegações trazidas na presente reclamação à consideração das instâncias antecedentes pelos instrumentos jurídicos adequados.



    A análise dos autos não demonstra ilegalidade a ser sanada na espécie.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora